Tribunal: TJSP
Processo: 1500274-45.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500274-45.2016.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
EDSON GLAVÃO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à apelação defensiva tão somente para conceder o benefício
da suspensão condicional da pena, mantida, no mais, a r. sentença tal qual
lançada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500274-45.2016.8.26.0157 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 1500274-45.2016.8.26.0157
Origem: 3a Vara Criminal/Cubatão
Magistrada: Dr. Fernanda Regina Balbir Lombardi
Apelante: EDSON GALVÃO DA SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37540
APELAÇÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA LESÃO
CORPORAL - Autoria e materialidade delitivas
comprovadas
Declarações da vítima firmes e
seguras, corroboradas pelo restante do conjunto
probatório Laudo pericial que comprova as lesões
e está em plena consonância com a prova oral
produzida em juízo Pena bem fixada Aplicação
do sursis
Possibilidade
Preenchimento dos
requisitos - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por EDSON GALVÃO DA SILVA, em face da r. sentença de
fls. 170/173, que o condenou à pena de 03 meses de detenção,
em regime aberto, como incurso no art. 129, §9o do Código
Penal, e que o absolveu do art. 147, também do Codex.
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
absolvição por fragilidade probatória, bem como a suspensão
condicional da pena (fls. 174/179).
Ofertada as contrarrazões (fls. 188/191), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso (fls.).
Relatei.
O recurso merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500274-45.2016.8.26.0157 - Voto no -
3
A materialidade e autoria delitiva está
satisfatoriamente
demonstrada
pela
farta
documentação
carreada aos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência,
laudo de exame de corpo de delito, bem como pela prova oral.
Em que pese a exculpatória do acusado, sua
negativa restou isolada perante o restante do conjunto
probatório que, frise-se, incrimina-lhe sobremaneira.
Vejamos.
A vítima Fernanda Santos da Silva, em solo
policial (fl. 09) e em juízo, declarou que viveu em união estável
com o réu por quatro anos, e desta união tiveram uma filha. A
vítima possui outros dois filhos do relacionamento anterior.
Esclareceu que na data dos fatos, o réu havia ingerido muita
bebida alcoólica no dia anterior, e a vítima estava na residência
de sua genitora por estar doente, e retornou apenas no dia
seguinte, por volta das 20:30h. O réu estava alcoolizado e
começou a agredi-la com tapas, e tentou enforcá-la, vindo a
causar lesões nos braços e pescoço. A vítima disse para o réu
que iria para casa de sua mãe e não retornou na data combinada,
e por isso o réu a agrediu, dizendo que a mesma deveria ter
cumprido com o combinado, a proibindo de ir a casa de sua mãe.
Informou ainda, que o réu disse que não lhe bateu mais, pois
estava embriagado, caso contrário iria matá-la e, se pegasse a
vítima fumando seu cigarro, iria queimá-la todinha e ainda iria
fazê-la engolir todo o cigarro. Em juízo, a vítima confirmou as
lesões corporais, mas negou eventual ameaça de morte.
Como se vê, a ofendida prestou declarações
extremamente firmes e coerentes em ambas as sedes. Desse
modo, não há motivos para desacreditar na palavra dela, até
porque não tem qualquer interesse em prejudicar o réu, que era
seu companheiro, ressaltando-se que, em delitos que ocorrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500274-45.2016.8.26.0157 - Voto no -
4
ordinariamente no âmbito familiar, geralmente presentes
apenas sujeito passivo e ativo, são importantíssimas as
declarações da vítima, pois são relatos fidedignos de suma
importância para a elucidação dos fatos, sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.
Neste sentido:
“Havendo, como há na espécie, indícios de ter o
recorrido agredido fisicamente sua mulher, causando-
lhe ferimentos detalhados em laudo policial técnico;
havendo ainda outros elementos em correlação,
dentre os quais ameaças, antes registradas em
delegacia especializada; não se admite que o julgador
singular rejeite a peça vestibular da Promotoria de
Justiça, esta fulcrada na violação ao artigo 129, §9o,
do Código Penal; incidindo a Lei 11.340/2006,
denominada
'Lei
Maria
da
Penha'.
Erronia
manifestação do Magistrado a quo, no desprezo
antecipado às palavras da cidadã ofendida, as quais
merecem prestígio nessa fase, na consonância da
letra e da filosofia do diploma de proteção à mulher
brasileira.
Referência
indevida
ao
processo
inquisitório de antanho, até porque disso não se
cuida, mas por diverso, e por bem moderno, no
combate a um triste caldo de cultura, eivado de
patriarcalismo e machismo, a merecer o repúdio do
legislador nacional e do legislador forâneo, na
proteção à dignidade da pessoa humana; por
específico,
do
sexo
feminino.”
(TJRJ,
RSE
2009.05100230,
rel.
Luiz
Felipe
Haddad,
08.06.2009).
Além do mais, verifica-se que o laudo pericial
encartado às fls. 46 dos autos encontra-se plenamente em
consonância com as agressões relatadas pela ofendida,
comprovando, de forma inequívoca, a lesão corporal.
Não bastasse, o réu apresentou versão pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500274-45.2016.8.26.0157 - Voto no -
5
convincente, limitando-se a negar o crime, sem, contudo,
apresentar qualquer prova capaz de desmerecer a palavra da
vítima, a qual, repise-se, não havia motivos para incrimina-lo.
Condenação, portanto, irreparável.
A reprimenda também não merece reparo, eis
que fixada no mínimo, tornando assim definitiva.
O regime imposto foi o aberto, razão pela
qual descabe qualquer descontentamento a respeito.
Porém, razão assiste a Defesa quanto ao
pleito de suspensão condicional da pena, eis que presentes os
requisitos previstos no art. 77 do Código Penal. Assim, concedo
o benefício, nos termos do §1o do art. 78 do CP, ficando a cargo
do juízo das execuções as condições que serão estabelecidas.
Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
apelação defensiva tão somente para conceder o benefício da
suspensão condicional da pena, mantida, no mais, a r. sentença
tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator